Tribunal: TJDFT
Processo: 0725304-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725304-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: UGO MONTEIRO DE CARVALHO IMPETRANTE: JORGE CEZAR DE ARAUJO CALDAS FILHO AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ugo Monteiro de Carvalho contra ato atribuído ao Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília com o objetivo de trancar o inquérito policial conduzido pela 8a Delegacia de Polícia em que o paciente é investigado pela suposta prática dos crimes de estelionato e uso de documento falso relacionados à apreensão de um veículo Honda/Civic, ocorrida em 16 de setembro de 2013 (autos no 0704460-82.2021.8.07.0001, ID no 240256101). 2. Afirma, em síntese, que o Inquérito Policial no 317/2020 foi instaurado em 4/5/2020 e a análise dos pressupostos para eventual oferecimento da denúncia estão sob responsabilidade da 9a Promotoria de Justiça Criminal de Brasília. 3. Narra que a investigação tem sido prorrogada sucessivamente por períodos de 90 dias, sem que tenha havido oferecimento de denúncia ou a produção de elementos novos relevantes. 4. Defende que a manutenção do inquérito por mais de 4 (quatro) anos, sem justa causa ou indícios mínimos de autoria e materialidade, configura constrangimento ilegal à liberdade do paciente. 5. Sustenta que o paciente não apresentou documento falso, tampouco tinha conhecimento da eventual ilicitude do instrumento de mandato utilizado por terceiro, tratando-se de adquirente de boa-fé. 6. Argumenta que a conduta do paciente é atípica e que a ausência de justa causa para a persecução penal autoriza o trancamento do inquérito, conforme jurisprudência dos tribunais superiores. 7. Aduz que há violação do princípio da duração razoável do processo, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, assim como do devido processo legal, diante da tramitação do inquérito policial referente a fatos que ocorreram há mais de 11 (onze) anos, sem oferecimento de denúncia. 8. Pede a concessão de liminar para determinar a imediata suspensão do Inquérito Policial no 317/2020 e, ao final, o trancamento definitivo da investigação em relação ao paciente, ante a manifesta ausência de justa causa, inexistência de indícios de autoria e materialidade. 9. Cumpre decidir. 10. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. 11. Os fatos que estão sendo investigados no Inquérito Policial que se pretende o trancamento envolvem a análise de alguns elementos documentais que estão sob a guarda de instituições administrativas instaladas em outra unidade da federação. 12. Ainda que se atribua a morosidade na coleta de dados, documentos e informações à autoridade policial, verifica-se que todas as medidas necessárias para permitir a análise dos requisitos indispensáveis à investigação foram adotadas, conforme se depreende dos vários ofícios encaminhados ao Cartório do Primeiro Ofício de Notas e Registro de Imóveis do Município de Guarani de Goiás – GO (ID no 73229255 e seguintes). 13. O último retorno do Inquérito Policial promovido pelo Ministério Público ocorreu em 23/6/2025, o que demonstra que o titular da ação penal está acompanhando as diligências solicitadas pela Autoridade Policial e vislumbra nas informações já apuradas indícios da autoria e a probabilidade de justa causa para o oferecimento da denúncia. 14. Nessa fase preliminar, é preciso oportunizar a conclusão da investigação policial e a eventual instrumentalização do direito de ação do Ministério Público, pois há diligências em curso, o investigado não teve o seu direito de locomoção cerceado, tampouco demonstrou prejuízo material capaz de caracterizar constrangimento ilegal. 15. O paciente tem acesso às diligências solicitadas pela Autoridade Policial e àquelas já realizadas, garantindo o exercício do direito à ampla defesa mesmo antes de instaurada a persecução penal. 16. Precedente: Acórdão no 2007379, 0719474-70.2025.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/06/2025, publicado no DJe: 17/06/2025 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro o constrangimento ilegal que autorize a concessão da liminar pleiteada. 18. Acrescento que não há qualquer ato de coação praticado pelo MMo Juiz da 5a Vara Criminal de Brasília. Não cabe ao Juiz de Direito oferecer denúncia, tampouco promover o arquivamento do inquérito, ato privativo do Ministério Público, no caso, da 9a Promotoria de Justiça Criminal de Brasília. 19. Não vou extinguir, de plano, este Habeas Corpus. Mas há uma impropriedade manifesta da impetração. O paciente tem, à disposição, inúmeros instrumentos de controle para questionar, nas instâncias do Ministério Público, a permanência da investigação. Deveria, antes, utilizá-las. 20. Essa questão será analisada oportunamente. Por economia processual, colham-se, também, informações da 9a Promotoria de Justiça Criminal de Brasília. DISPOSITIVO 21. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Ugo Monteiro de Carvalho. 22. Requisitem-se, pro-forma, as informações da 5a Vara Criminal de Brasília. 23. Requisitem-se informações da 9a Promotoria Criminal de Brasília. 24. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO